Tribunal: TCU
Processo: 044.550/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 526/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de TCE instaurada pela UFPel, em desfavor de Fundação Simon Bolivar, Lisarb Crespo da Costa e Elio Paulo Zonta, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 39/2006, firmado entre a UFPel e a Fundação Simon Bolivar, e que tinha por objeto a ampliação de vagas e criação de novos cursos vinculados ao projeto acadêmico da UFPel. Considerando que restou demonstrado o decurso de mais de dez anos entre o fato gerador do dano e a notificação válida no processo para todos os responsáveis, cabendo o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 6o da IN-TCU 71/2012 e jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o da IN-TCU 71/2012 e jurisprudência desta Corte de Contas, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão decurso de mais de dez anos entre o fato gerador do dano e a notificação válida no processo para todos os responsáveis e para a Universidade Federal de Pelotas - UFPel. 1. Processo TC- Processo 044.550/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elio Paulo Zonta (XXX.772.360-XX); Fundação Simon Bolivar (01.523.915/0001-44); Lisarb Crespo da Costa (XXX.973.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.